Tribunal: STF
Processo: RHC 257019
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 9225113/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, em razão de prisão civil decretada por inadimplemento de obrigação alimentar.



    II. Questão em discussão



    2. Consiste em analisar se a prisão civil por dívida alimentar, diante das alegações de pagamento parcial, perda do caráter de urgência, incapacidade econômica, excesso de execução e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, configura constrangimento ilegal passível de ser sanado por habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STJ não admite habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se constatou.



    4. O inadimplemento de obrigação alimentar que autoriza a prisão civil, conforme a Súmula n. 309 do STJ, abrange as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.



    5. As teses de incapacidade econômica, existência de outros filhos, excesso de execução e outros fatores não exoneram o devedor da obrigação alimentar, sendo inadequada sua discussão em habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    6. A maioridade de um dos alimentandos não extingue automaticamente a obrigação alimentar, a teor da Súmula n. 358 do STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo interno desprovido.



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A prisão civil por débito alimentar é legal quando referente às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas, conforme Súmula n. 309 do STJ. 3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. 4. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, segundo a Súmula n. 358 do STJ." (doc. 60).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    [...] o CONHECIMENTO, e PROVIMENTO do presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício para:



    A.-) liminarmente, cassar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente, até o julgamento de mérito do presente recurso ordinário.



    B.-) no mérito, requer a confirmação da liminar esperada, com a manutenção da liberdade do paciente;



    C.-) outrossim, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja convertido o rito de prisão da presente execução, para o rito de expropriação, sendo determinado ainda, a expedição de ofício para a instituição financeira da genitora para que apresente os extratos bancários de 10/01/2014 à 10/06/2023 para averiguar os depósitos já realizados em conta bancária e apurar o valor realmente devido pelo executado;



    D.-) finalmente, requer ainda seja convertido a medida constritiva da liberdade, de caráter fechado, para o uso de tornozeleira em consonância com os posicionamentos já adotados nas Comarcas de Rio Grande do Sul, Paraná, e Minas Gerais conforme demonstrado no ITEM 3.C (doc. 68, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A insurgência não merece acolhida.



    A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 361/365): 



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar (e-STJ fls. 3/17), impetrado por LUIZ GUSTAVO SILVA PINTO em benefício de L. P. P., contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 37):



    Prisão civil. Dívida inadimplida de forma voluntária. Devedor que celebrou anterior acordo para revogar a prisão e não cumpriu os seus termos. Ausência de justa causa para não pagar as prestações. Prisão que não constitui constrangimento ilegal (RHC 189454 MG, DJ de 18-4-2024). Ordem denegada.



    No presente writ, a parte impetrante sustenta que “houve a perda de urgência do caráter alimentar, pelo lapso extenso temporal e a maioridade de um dos menores. E ainda, com a devida vênia, a contrário senso, a não comprovação da entrega natural dos alimentos, é decorrente do próprio cerceamento de defesa” (e-STJ fl. 8).



    Alega que “as circunstâncias próprias do caso concreto, sobrepujam evidência que não foram honrados os acordos pela hipossuficiência financeira do paciente e não desprezo ou desídia. Desde a propositura da execução, o paciente se viu em desgraça, perdeu emprego, a casa em enchente, e ainda, contando com outros filhos menores, não viu meios de honrar com os termos do acordo” (e-STJ fl. 8).



    Aponta ainda que “resta caracterizado a violação a ampla defesa e o contraditório [...], bem como, o excesso na execução, havendo cobranças em duplicidade, o que beira a litigância de má-fé” (e-STJ fl. 14).



    Nesses termos, requer “o conhecimento do presente writ, a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício para: A.-) Liminarmente, cassar a decisão do tribunal ‘a quo’, determinando-se a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente, até o julgamento de mérito do presente ‘writ’; B.-) No mérito, requer a confirmação da liminar esperada, com a manutenção da liberdade do paciente; C.-) E finalmente, seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja convertido o rito de prisão da presente execução, para o rito de expropriação, sendo determinado ainda, a expedição de oficio para a instituição financeira da genitora para que apresente os extratos bancários de 10/01/2014 à 10/06/2023 para averiguar os depósitos já realizados em conta bancária e apurar o valor realmente devido pelo executado” (e-STJ fl. 16).



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 343/347).



    O Ministério Público Federal manifestou-se “pelo não conhecimento da presente impetração” (e-STJ fls. 354/358).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte, em regra, não admite a impetração de habeas corpus como substitutivo do recurso ordinário cabível. A propósito:



    [...]



    Nada obstante a inadequação da medida, tem sido admitida a concessão da ordem requerida, de ofício, na hipótese de flagrante ilegalidade do ato impugnado. Entretanto, no caso, não se verifica a ilegalidade apontada.



    A Justiça local decidiu com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 37/39):



    Não é essa a primeira vez que o Juízo decreta a prisão civil do paciente. Na outra vez e para não ser preso, celebrou um acordo com os filhos e não cumpriu, sendo informado nos autos não ter pago sequer a primeira prestação. Esse perfil nada abonador constitui uma desvantagem para a pretensão de ser excluída a prisão prevista na Constituição Federal (art. 5º, LXVII), porque nada mais remanesce para tutela do crédito dos filhos, sendo um deles menor. O colendo STJ confirma que o inadimplemento injustificado é fundamento para o recolhimento do devedor, na esteira do que decide o STJ [...]. Não há ilegalidade. Os argumentos expostos pelo impetrante não são típicos ou apropriados para o regime (procedimento) do habeas corpus, porque são matérias que dependem de prova. O importante é que foi observado o princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CF), sendo que a questão de ter o devedor sofrido reveses com enchentes não integra o rol de matérias que permitem conhecimento do campo restrito do habeas corpus. O que sobressai é o total descaso com os menores, ainda que a filha tenha atingido a maioridade, porque não se provou que os alimentos foram entregues naturalmente, por convivência ou de algum outro modo, sendo que pesa contra o paciente o fato de ter celebrado acordo para revogar a prisão e não ter cumprido as obrigações pactuadas.



    Consoante estabelece a Súmula n. 309 do STJ: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”



    Ademais, segundo se extrai do julgamento do RHC n. 189.454/MG, “já se firmou o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal, no sentido de não admitir o afastamento da prisão civil decorrente de dívida elevada e que se protraiu no tempo, sendo certo que tais circunstâncias não afastam o caráter atual e urgente dos alimentos. Isso porque, com a devida vênia, tal entendimento acabaria não só por prestigiar, mas também incentivar o devedor recalcitrante, que reiteradamente descumpre seu mister de prestar alimentos a quem necessita, subvertendo a própria finalidade do enunciado sumular n° 309 desta Corte [...]. Outrossim, condicionar o rito da prisão civil apenas às últimas 3 (três) prestações implicaria a criação de verdadeiros alimentos de segunda categoria, sem a força executiva conferida por lei, de modo que aquele que necessita da proteção do Poder Judiciário seria obrigado a requerer a execução sob o procedimento especial a cada trimestre e, ainda assim, correndo o risco de nunca ver satisfeita a obrigação das parcelas antigas” (RHC n. 189.454/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/4/2024).



    Cabe ainda destacar que "há orientação pacificada no STJ de que o não pagamento integral das prestações alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos” (HC n. 374.764/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 18/4/2017).



    Além disso, as justificativas de incapacidade econômica, existência de outros filhos, possibilidade de conversão do rito e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa amparam-se em argumentos que não exoneram o paciente da obrigação alimentar, assim como em elementos fáticos e probatórios, cuja avaliação é incompatível com o procedimento do habeas corpus.



    Igualmente, os estreitos limites de instrução deste procedimento especial não permitem dilação probatória para averiguar a alegação de adimplemento da obrigação alimentar e excesso de execução, impedindo o exame dos alegados pagamentos.



    Acrescente-se que, nos termos da Súmula n. 358/STJ, a maioridade de um dos alimentandos não é causa de imediata exoneração da obrigação. Por conseguinte, não se faz possível reconhecer, de pronto, a exorbitância do decreto prisional.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, XX, e 210 do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE o habeas corpus, julgando extinto o processo, sem a resolução do mérito.



    Publique-se e intimem-se.



    Conforme constou na decisão ora agravada, este Tribunal Superior restringe a admissibilidade do writ quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, ainda que se reconheça a possibilidade da concessão da ordem de ofício nas hipóteses de se constatar flagrante ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator, o que não se verifica no caso. Veja-se:



    [...]



    O rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, a teor da Súmula n. 309/STJ.



    Dessa forma, “já se firmou o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal, no sentido de não admitir o afastamento da prisão civil decorrente de dívida elevada e que se protraiu no tempo, sendo certo que tais circunstâncias não afastam o caráter atual e urgente dos alimentos” (RHC n. 189.454/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/4/2024).



    Acrescente-se que "há orientação pacificada no STJ de que o não pagamento integral das prestações alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos” (HC n. 374.764/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 18/4/2017).



    Ademais, as justificativas de incapacidade econômica, existência de outros filhos, possibilidade de conversão do rito e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa amparam-se em argumentos que não exoneram o paciente da obrigação alimentar, bem como em elementos fáticos e probatórios, cuja avaliação é incompatível com o procedimento do habeas corpus.



    Do mesmo modo, os estreitos limites de instrução deste procedimento especial não permitem dilação probatória para averiguar a alegação de adimplemento da obrigação alimentar e excesso de execução, impedindo o exame dos aludidos pagamentos.



    Ainda, como apontou a decisão ora agravada, segundo a Súmula n. 358 do STJ, a maioridade de um dos alimentandos não é causa de imediata exoneração da obrigação.



    Com efeito, não é possível reconhecer, de pronto, a exorbitância do decreto prisional, porquanto “o habeas corpus é via imprópria para dilação probatória, exigindo a pronta comprovação da aventada ilegalidade por meio de prova pré-constituída” (HC n. 567.574/MA, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020).



    [...]



    Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno (doc. 61, pp. 3-9 — grifei).



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável. Isso porque o habeas corpus nem sequer foi conhecido.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise da questão pelo STJ impede que ela seja examinada diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, não se vislumbra a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apta a abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Consoante dispõe o enunciado da Súmula 309 do STJ, editado ainda sob a vigência do antigo Código de Processo Civil — CPC, “[o] débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”, o pagamento de quantias mensais nos últimos meses, em valores por ele mesmo atribuídos, não descaracteriza a urgência alimentar verificada desde o momento em que paciente tornou-se devedor das parcelas que motivaram a sua prisão.



    No atual CPC, o art. 528 do Código de Processo Civil prevê que, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão. O §7º do referido dispositivo, por sua vez, estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.



    Além disso, para se perquirir a veracidade das afirmações, no sentido de que o paciente está impossibilitado de cumprir a sua obrigação alimentar, seria necessário o exame aprofundado dos fatos e provas da ação, providência inviável na via do habeas corpus.



     



    Sobre o tema, são elucidativos os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca revogar o decreto prisional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão. O §7º do referido dispositivo legal, por sua vez, estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.



    4. Acórdão impugnado em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, §7º, do CPC)” (HC 232454 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024).



    5. Consignada pelas instâncias antecedentes a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria acurado exame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento (HC 245.552 ED/DF, Rel. Min Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE PAGOS. ATENDIMENTO A NECESSIDADES BÁSICAS DO ALIMENTANDO. TEMAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA VIA ELEITA, INAPTA AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Conforme assentou a Corte Superior, existe meio processual próprio para se discutir a justeza e a forma de cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, que não pode ser revista, per saltum, na via ora eleita.



    2. É da jurisprudência do STF que “eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da existência de equívoco nos valores apontados pelo Juízo de origem como devidos a título de alimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus” (HC 149.674-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018).



    3. Consignada nos autos a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso incidiria, uma vez mais, na vedação ao reexame de fatos e provas.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 172.615 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRAZO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, § 7º, do CPC). Precedentes.



    2. Nos termos do que dispõe o art. 528, § 3º, do CPC, o juiz poderá decretar a prisão do devedor de alimentos pelo prazo de 1 a 3 meses, não havendo constrangimento ilegal no estabelecimento, de modo fundamentado, do prazo de prisão acima do mínimo previsto, uma vez que tal providência insere-se na discricionariedade do órgão julgador. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 232.454 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024).



    Posto isso, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator